Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 72534/2022  (eDoc. 54), a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), que figura nos presentes autos como amicus curiae, formula pedido de destaque dos agravos regimentais que estão pautados para julgamento na sessão virtual de 23/9 a 30/09/2022, “a fim de que possa apresentar sustentação oral em sessão presencial”, invocando o art. 7º, §2º-B, inciso IV da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), bem como o art. 131, §3º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    É o breve relato. 



    Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que, embora haja previsão regimental para pedido de destaque, com a retirada de julgamento do processo do ambiente virtual, seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Conforme tenho reiteradamente afirmado, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo.



    No presente caso, não vislumbro razão para determinar o julgamento presencial destes agravos regimentais, muito embora tenha sido formulado tempestivo pedido de destaque.



    Ademais, as partes e os amici curiae, que já tomam conhecimento do dispositivo do voto desde o início da sessão, podem realizar sustentação oral em ambiente virtual (art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20) e, inclusive, apresentar memoriais aos Ministros, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção. Garante-se, desse modo, a plena realização da ampla defesa e do contraditório e a concretização do debate constitucional necessário em torno da matéria. 



    O julgamento virtual constitui, portanto, meio apto a promover o adequado debate constitucional das questões trazidas à análise desta Corte. Nesse quadro, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque do processo para submissão a julgamento presencial, quando existirem razões substanciais para tanto, devidamente acolhidas pelo relator, o que não ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque e mantenho o processo na pauta de julgamento virtual. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente